Tribunal: TJMT
Processo: 1004762-54.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004762-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), MT COFFEE LTDA - CNPJ: 40.091.580/0001-94 (AGRAVADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AMORTIZAÇÃO UNILATERAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repetição de indébito cumulada com declaração de inexigibilidade de débito, deferiu tutela de urgência para determinar o estorno de valores amortizados unilateralmente pela cooperativa de crédito, no montante de R$ 3.000.000,00, bem como para obstar a inscrição da autora em cadastros de inadimplentes.

2. A agravante sustenta que a amortização foi autorizada pelo representante da empresa agravada, no contexto de renegociação, juntando ata notarial contendo conversas mantidas por aplicativo de mensagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou (i) o estorno de valores amortizados unilateralmente e (ii) a vedação de inscrição da empresa autora em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, em juízo de cognição sumária.

5. Embora a Cédula de Crédito Bancário preveja possibilidade de amortização mediante utilização do saldo em conta, exige-se manifestação prévia e expressa do emitente, não evidenciada de forma inequívoca nos elementos apresentados.

6. A ata notarial com diálogos informais não demonstra, em juízo de probabilidade, autorização específica e consciente para amortização de quantia milionária, tampouco delimita adequadamente os termos da suposta renegociação.

7. O vulto do valor debitado e o potencial impacto no fluxo financeiro da empresa evidenciam o perigo de dano, recomendando a preservação do status quo até a instrução probatória.

8. A controvérsia quanto à autorização e ao montante efetivamente devido revela matéria de densidade fático-probatória incompatível com a via estreita do agravo.

9. Inviável, neste momento processual, autorizar a inscrição da agravada em cadastros de inadimplentes, pois a própria exigibilidade do débito encontra-se sub judice, sob pena de esvaziamento da utilidade da tutela deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A amortização de Cédula de Crédito Bancário mediante utilização de saldo em conta corrente exige autorização prévia, expressa e inequívoca do devedor, não suprida por diálogos informais desacompanhados de formalização negocial compatível com a relevância econômica da operação. 2. Demonstrados, em juízo de probabilidade, a controvérsia quanto à autorização e o risco de impacto financeiro relevante, impõe-se a manutenção da tutela de urgência que determina o estorno provisório dos valores e veda a negativação até a adequada instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 302 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1003586-45.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Declaração de Inexigibilidade de Débito, com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
MT COFFEE LTDA.
, que deferiu a tutela de urgência para determinar o estorno dos valores amortizados, bem como a abstenção de inscrição da parte autora em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta que as amortizações impugnadas foram realizadas de forma regular, em estrita observância às cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, afirmando ter havido autorização expressa do representante legal da agravada para a realização dos lançamentos. Aduz que a operação financeira foi estruturada no contexto de nova concessão de crédito, destinada à liquidação da operação anterior, com constituição de garantia real, inexistindo qualquer conduta unilateral ou ilícita por parte da cooperativa.

Afirma, ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que a documentação acostada demonstraria a legitimidade das amortizações, inclusive por meio de comunicações mantidas entre as partes. Assevera também que o valor efetivamente amortizado foi de R$ 2.500.000,00, e não R$ 3.000.000,00, sendo que a movimentação adicional de R$ 500.000,00 corresponderia a mero estorno de crédito indevido, sem relação com a controvérsia principal.

Defende que a manutenção da decisão agravada acarreta grave risco de dano inverso, pois implicaria a restituição imediata de valores em contexto no qual a segunda operação de crédito foi estruturada justamente para liquidar a anterior, deixando a cooperativa exposta a risco elevado e sem garantia suficiente. Alega, subsidiariamente, que, caso mantida a decisão, deve ser autorizada a inscrição da agravada em cadastros de inadimplentes em caso de mora, bem como condicionada a eficácia da tutela à prestação de caução.

Em sede de cognição sumária, e à luz do poder geral de cautela, o efeito suspensivo foi parcialmente concedido, para suspender a decisão apenas no ponto em que determinou a restituição dos valores amortizados (Id. 345046854).

Nas contrarrazões, juntadas sob o Id. 345637387, a agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, argumentando, em síntese, que, do teor da conversa que subsidia o pedido da cooperativa, não se extrai anuência prévia, formal e expressa para a amortização. Quanto à amortização em separado dos valores de R$ 2.500.000,00 e R$ 500.000,00, aduz que a própria documentação apresentada pela cooperativa a contradiz, porquanto classifica ambos os lançamentos como amortização.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se de
Ação de Repetição de Indébito cumulada com Declaração de Inexigibilidade de Débito
, proposta por MT COFFEE LTDA em face de PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO. A autora afirma ter pactuado com a cooperativa duas cédulas de crédito bancário, a saber; a
CCB nº 0103000047
, emitida em 07/05/2025,
com vencimento em 06/05/2026
; e
CCB nº 0105000472
, emitida em 19/11/2025,
com vencimento final em 19/11/2030
.

Aduz que a ré,
em 27/11/2025
, efetuou descontos indevidos em sua conta corrente, a título de amortização de operações de crédito, antes do vencimento das obrigações contratuais. Sustenta não ter autorizado tais movimentações e assevera que os valores debitados seriam imprescindíveis ao fomento e à manutenção de suas atividades empresariais.

Com base nessas alegações, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar o estorno dos valores debitados e obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“[...]
2.
A tutela provisória de urgência pressupõe, como regra, a demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

Se possuir natureza antecipada (satisfativa), será indeferida em caso de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º do CPC). Assim, além dos pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano, exige-se que os efeitos da decisão sejam reversíveis, retornando-se ao status quo ante na hipótese de revogação.

Da análise dos elementos de prova trazidos pelo autor, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pretendida pelo autor.

Isso porque, neste momento processual, são verossímeis as suas alegações de que a amortização se deu em desconformidade com as cláusulas contratuais (ID. 218755040), notadamente porque não se verificou hipótese de inadimplemento ou qualquer outro fato gerador que pudesse deflagrar o vencimento antecipado.

Com efeito, a contranotificação da instituição financeira (ID. 218756705) é genérica e não especifica os motivos da retirada dos valores da conta corrente da parte autora.

O risco de dano, por sua vez, evidencia-se no expressivo prejuízo ocasionado pela retirada unilateral dos valores da conta corrente da parte autora, os quais haviam sido regularmente contratados e eram imprescindíveis para o fomento e a manutenção de suas atividades empresariais, comprometendo diretamente seu fluxo financeiro e sua capacidade operacional.

Ademais, não há que se falar em risco de irreversibilidade da medida, pois, em caso de constatação de legalidade da retirada, o réu poderá prosseguir com a operação.

Ressalve-se, conseguintemente, que a presente decisão, por ser provisória, será executada por conta e risco do autor, que responderá objetivamente pelos danos eventualmente causados aos réus (art. 302 do CPC), o que, por ora, exclui a necessidade de arbitramento de caução (art. 300, §1º do CPC).

Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar que a ré promova o estorno de todos os valores descontados referentes às operações de crédito descritas na petição inicial, bem como para que se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitados a 30 dias multa.”

[...]”
(Id. 220016549 – PJe de origem).

A controvérsia recursal devolvida a este Tribunal cinge-se a verificar se estão presentes, à luz dos elementos documentais até então produzidos, os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, consistente na determinação de estorno dos valores unilateralmente amortizados pela cooperativa agravante e na vedação de inscrição da agravada em cadastros de inadimplentes.

Pois bem
.

Como é cediço, o agravo de instrumento possui devolutividade restrita, de modo que a análise recursal deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão interlocutória impugnada, sem incursão exauriente no mérito da controvérsia principal.

Nessa perspectiva, e à luz do poder geral de cautela, por ocasião da decisão liminar foi parcialmente deferido o efeito suspensivo, em razão da controvérsia então apresentada e da necessidade de exame mais minucioso dos fatos relevantes submetidos ao crivo judicial.

Todavia, da análise perfunctória, própria desta via recursal, entendo que a insurgência recursal não merece acolhida.

A agravante sustenta que a retenção promovida
não foi unilateral ou arbitrária
, mas precedida de autorização do representante da agravada, no contexto de renegociação da dívida. Afirma, ainda, que a amortização seria legítima por estar vinculada à contratação de nova operação de crédito.

É incontroverso, no caso, a relação contratual firmada entre as partes. Ademais, observa-se da CCB nº 0103000047, em sua
Cláusula Segunda, § 2º
, a possibilidade de o emitente, a qualquer momento, efetuar a amortização parcial ou integral do valor utilizado. Em complemento, a
Cláusula Terceira, § 3º
, dispõe que a credora poderá utilizar o saldo existente na conta corrente indicada na cédula para liquidação ou amortização da dívida resultante da CCB.

Dessarte, é possível afirmar que o instrumento pactuado
autoriza a amortização
da dívida mediante utilização do saldo existente na conta bancária vinculada à cédula,
desde que haja manifestação prévia e expressa do emitente no próprio contrato, ou, ao menos, a inadimplência da dívida
.

No caso concreto, a empresa emitente noticiou que a cooperativa de crédito teria realizado a amortização no valor total de
R$ 3.000.000,00
, em duas operações distintas, de maneira não autorizada e
antes do vencimento das cédulas
. A credora, por sua vez, alegou ter sido o procedimento expressamente autorizado, em 27/11/2025, juntando, para tanto, Ata Notarial de Constatação com as conversas mantidas, por meio do aplicativo
WhatsApp
, entre seu colaborador,
Jhonatan Aparecido Benites Santos,
e
Dilermando João Thiesen Filho,
representante da empresa autora (Id. 344483393).

Todavia, a prova apresentada não se mostra apta, em juízo de probabilidade, a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Isso porque a ata notarial acostada,
além de se tratar de documento que não foi valorado pelo juízo
a quo
por ocasião do pronunciamento judicial recorrido, contém diálogos nitidamente informais, não se prestando a configurar prova inequívoca de autorização expressa, específica e consciente para a amortização de quantia milionária.

As mensagens reproduzidas, em exame compatível com a cognição sumária própria desta fase, não revelam, de forma segura, anuência formal e expressa do representante da devedora quanto à retenção do valor controvertido, tampouco evidenciam ajuste negocial suficientemente delimitado acerca do montante a ser deduzido, da forma de operacionalização da amortização e de seus reflexos contratuais.

Embora não seja possível, na via estreita do agravo de instrumento, proceder a juízo exauriente de valoração da prova, é possível constatar que a tese recursal, fundada na alegada existência de autorização expressa, se fragiliza justamente pela
ausência de cláusula contratual específica
a amparar a providência concretamente implementada, bem como pela
falta de formalização negocial compatível
com a relevância econômica da operação.

Soma-se a isso o vultuoso numerário retirado da conta da empresa, de R$ 3.000.000,00, e o potencial impacto financeiro daí decorrente, circunstâncias que, por ora, reforçam a cautela adotada pelo juízo de primeiro grau, não havendo qualquer elemento idôneo que permita, neste momento, inferir a legitimidade da conduta perpetrada pela cooperativa de crédito, sobretudo considerada a quantia retirada.

Nessa perspectiva, mostra-se acertado concluir que a controvérsia instaurada demanda aprofundamento instrutório, a ser promovido pelo juízo de origem, mediante amplo contraditório e utilização dos meios de prova pertinentes.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
A simples existência de dívida perante a instituição financeira não permite que esta realize descontos arbitrários na conta corrente do cliente
,
necessitando de autorização para tanto
, logo, restou caracterizada o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela requerida pelo agravado, devendo ser mantida a decisão agravada. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação.”
(TJ-MT - AI: 10035864520238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023) (g.n)

Outrossim, destaco que a própria divergência estabelecida entre as partes, seja quanto à extensão do valor retido, seja quanto à dinâmica negocial havida entre elas, evidencia a inadequação de se resolver, nesta fase e por esta via recursal, matéria de evidente densidade fático-probatória.

Destaco, ainda, que não merece acolhimento o pedido subsidiário de autorização para inscrição do nome da agravada em cadastros restritivos de crédito. Isso porque a própria exigibilidade do débito invocado pela cooperativa agravante está submetida à controvérsia fático-probatória ainda não dirimida, especialmente no que concerne à alegada autorização para amortização unilateral dos valores e ao montante efetivamente devido.

No atual cenário, a permissão de negativação esvaziaria a utilidade prática da tutela de urgência deferida na origem e imporia à empresa agravada gravame potencialmente severo à sua atividade econômica e à sua reputação comercial, antes mesmo da adequada formação do contraditório e da necessária dilação probatória.

Com tais considerações, a despeito das alegações apresentada pela agravante, entendo que os elementos apresentados na origem revelam a probabilidade do direito e o perigo de dano necessária a concessão da tutela de urgência, de modo que, nesta via recursal estreita, não obstante o esforço argumentativo da Agravante, os elementos carecem de robustez necessária a infirmar a decisão recorrida.

Ante ao exposto,
revogo
a decisão de Id. 345046854, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026